Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em liquidação da sentença coletiva n. 32.159/97, rejeitou a tese preliminar de ilegitimidade ativa, arguida em impugnação. O Recorrente visa obter a suspensão e a reforma da r. decisão, reafirmando suas teses iniciais e outras que serão analisadas no decorrer do voto de mérito. É a suma dos fatos. Decido. A alegação de ilegitimidade da parte autora é verossímil, dado que, em atenção ao princípio da unicidade sindical, a categoria profissional do Autor (policial civil do DF) já é representada por sindicato específico (SINPOL), enquanto a ação coletiva que se pretende executar foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF. A urgência da medida também se faz presente, a fim de evitar movimentações desnecessárias. Portanto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator